Tribunal: TJSP
Processo: 2284609-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284609-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DANIEL TEREZA e Paciente ANDRE LUIS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284609-97.2020.8.26.0000 -Voto no 45796
2
VOTO no: 45.796
HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo no 2284609-97.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO.
Órgão Julgador: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
IMPETRANTE: Daniel Tereza.
PACIENTE: André Luis de Oliveira.
COMARCA: Araçatuba.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Daniel Tereza em favor de ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria sofrendo ilegal
constrangimento, porque teve indeferido pedido de prisão domiciliar (fls. 1/11 e
documentos fls. 12/38).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a situação
excepcional vivenciada no Brasil, decorrente da rápida propagação da doença
denominada “COVID
19”, impondo aos Tribunais e Magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da doença nas unidades prisionais, como a
substituição da prisão em estabelecimento prisional pela domiciliar, especialmente no
caso do paciente, que foi submetido a uma cirurgia ortopédica no joelho esquerdo,
encontrando-se ainda em fase de recuperação, estando por isso com a saúde
debilitada, o que aumenta em muito o risco de contágio da tal doença, sobretudo
porque na unidade prisional onde cumpre pena, há casos confirmados de
contaminação pela COVID-19. Aduz que a situação do paciente tem sido tratada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284609-97.2020.8.26.0000 -Voto no 45796
3
forma negligente, vez que de acordo com o relatado por ele, a enfermaria do presídio
não tem fornecido os medicamentos necessários para o seu tratamento, além de não
ter sido realizado o “raio-x” requerido pelo médico.
Requer, com a presente impetração, a imediata concessão da
prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 40/42), e dispensadas as
informações da d.autoridade apontada como coatora, consta nos autos o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 46/61).
É o relatório.
Respeitados os argumentos deduzidos nas razões de
inconformismo, o caso é de denegação da ordem.
Infere-se
do
processo
digital
da
origem
(no
1010289-78.2020.8.26.0032), consta que o paciente cumpre pena de 19 (dezenove)
anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime fechado por
força da r. decisão de regressão de regime em virtude de cometimento de falta
disciplinar grave ocorrido em 20 de junho do corrente ano (abandono do regime
intermediário), com vencimento previsto para 14/12/2032.
O douto magistrado da origem indeferiu a medida pleiteada,
visto que a seu ver não há comprovação específica acerca da necessidade da prisão
domiciliar, referindo-se em especial ao relatório médico de fls. 75 em que se constata
que o paciente apresenta-se em bom estado geral, bem cuidado, localizado e
orientado em tempo e espaço, eupneico, afebril, corado, se alimenta normalmente,
trânsito gastrointestinal e diurese preservados. Ao final, menciona ainda que estão
sendo tomadas medidas administrativas pela SAP com o fim de minimizar os riscos
de contágio da população carcerária que naturalmente já se encontra em isolamento
social, como a ampla divulgação de medidas preventivas e limitação do ingresso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284609-97.2020.8.26.0000 -Voto no 45796
4
pessoas no âmbito prisional.
Nesse sentido, não obstante os argumentos exarados nas
razões de inconformismo, não se justifica a concessão da prisão domiciliar
pretendida pelo paciente, lembrando que o Poder Judiciário tomou ações no sentido
de amenizar o rigor da norma, autorizando a medida para presos em regimes diversos
do aberto e/ou que não reúna as condições legais, porém merecedores de atenção
especial por estarem inseridos no grupo de risco dos doentes infectados pelo “corona
vírus”, o que não se viu demonstrado nos autos, a despeito de o paciente ter sido
submetido a um tratamento cirúrgico de fratura de joelho direito.
Outrossim, não é muito assinalar que a Recomendação CNJ
no 62/2020 não garante indiscriminadamente a soltura do sentenciado, isso porque o
“corona vírus” não limita seu público alvo aos presidiários, nem tampouco escolhe
seus infectados, presos ou soltos, estando toda a sociedade, ordeira ou não, à mercê
de eventual contaminação. De tal sorte que a aludida pandemia não pode servir de
fundamento para a concessão da liberdade provisória, pois não afasta a necessidade
de segregação cautelar, tal como já exposto, tampouco assegura a sociedade e ao
interesse público os benefícios da redução do risco de transmissibilidade do citado
vírus, não se podendo olvidar que o Estado é responsável e garante ao detento
eventualmente contaminado o tratamento adequado.
E no caso concreto, não há qualquer comprovação de que o
paciente tivesse preenchido os citados pressupostos imprescindíveis para a
flexibilização da norma.
Logo, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator